Tribunal: TJES
Processo: 5000199-28.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-28.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RICKSON DE CARVALHO MARQUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000199-28.2025.8.08.0012

EMBARGANTE
: RICKSON DE CARVALHO MARQUES

EMBARGADO
: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS SOB O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargada, mas negou-lhe provimento, e condenou o mesmo em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de contradição interna no acórdão proferido, ao condenar o recorrente/embargado em honorários sob o valor da condenação, embora não tenha havido condenação em obrigação de pagar, apenas em obrigação de fazer.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, nota-se que a embargante possui razão,
já que, à luz do artigo 85, §2º, do CPC, em regra, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, e, somente quando não foi possível mensurá-los, deve-se incidir sobre o valor da causa.

5. No caso dos autos, a sentença recorrida condenou o embargante somente em obrigação de fazer
, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve ser fixada sobre o valor da causa.

6. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o erro material existente no acórdão embargado para determinar
que:

Onde se lê:
“
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.
”.

Leia-se:
“
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.
”.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)